Tribunal: TJMT
Processo: 1018524-02.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018524-02.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 325.652.671-34 (APELADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), SOILA JORDANA PEREIRA - CPF: 022.697.971-75 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCONTOS NÃO APLICADOS. DIREITO RECONHECIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença
que
determinou a revisão das faturas de energia elétrica dos meses de fevereiro a julho de 2024, com declaração de nulidade dos valores que excederem os descontos de Tarifa Social, além da emissão de novas faturas com aplicação correta do benefício legal. A sentença também condenou a concessionária ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores das faturas de energia elétrica de fevereiro a julho de 2024 refletem o consumo real da unidade consumidora da autora; (
ii
) definir se a concessionária aplicou corretamente os descontos da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), conforme legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A autora é deficiente visual e está inscrita no programa Tarifa Social de Energia Elétrica, conforme previsto na Lei nº 12.212/2010 e na Portaria Interministerial nº 630/2011, fazendo jus aos descontos tarifários ali estipulados.

Embora a substituição do medidor defeituoso tenha sido legítima e possa justificar o aumento no consumo registrado, a concessionária não demonstrou a correta aplicação dos descontos da TSEE nas faturas impugnadas.

A elevação abrupta das faturas, sem o abatimento previsto em lei para beneficiária da Tarifa Social, configura cobrança indevida, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da consumidora.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a concessionária deve promover o recálculo das faturas, assegurando os descontos da Tarifa Social quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A substituição de medidor de energia elétrica não exime a concessionária do dever de aplicar os descontos da Tarifa Social quando preenchidos os requisitos legais.

A ausência de comprovação da aplicação dos descontos tarifários previstos na Lei nº 12.212/2010 autoriza a revisão das faturas e a emissão de novos boletos com os abatimentos devidos.

A relação de consumo impõe à concessionária o dever de informação clara e de cobrança compatível com os direitos do consumidor vulnerável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.212/2010, art. 1º; Portaria Interministerial nº 630/2011, art. 1º; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap

Cív
nº 1000051-53.2021.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18.04.2022, DJE 18.04.2022.

R E L A T Ó R I O

AP

1018524-02.2024.8.11.0003

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X
ANA LUIZA DE OLIVEIRA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A contra sentença proferida
pelo Juízo da 4
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
-MT, que
nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada
por
ANA LUIZA DE OLIVEIRA
,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados
na inicial
para

determina
r
a revisão das faturas de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2024, declarando a nulidade dos valores que excedem o desconto a que faz jus a autora, devendo a requerida emitir novas faturas incluindo os descontos referentes ao benefício de tarifa social.

Ainda, condenou a Energisa
S/A
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

A apelante
fala
que não cometeu qualquer ilicitude
,
ao argumento
que agiu no exercício regular do direito ao faturar o consumo registrado;

Diz
que o aumento do consumo foi decorrente da substituição do medidor anteriormente defeituoso, que não registrava corretamente o consumo;

Alega
que foi realizada inspeção pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT), constatando irregularidade no aparelho anterior;

Afirma
que após a troca do equipamento, o consumo se alterou para o real valor devido;

Defende
que o faturamento seguiu rigorosamente as normas regulamentares da ANEEL;

Aduz
que diversos fatores externos podem influenciar no aumento do consumo, como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos e aumento de pessoas no imóvel
.

Po
sto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se a verificar se as faturas de energia elétrica emitidas pela apelante nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2024 estão corretas e refletem o real consumo da unidade consumidora da apelada, bem como se incluem os descontos da Tarifa Social de Energia Elétrica a que a apelada faz jus.

Inicialmente, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidido no despacho saneador.

No caso em análise, constato que a apelada comprovou ser pessoa deficiente visual e estar inscrita no programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), nos termos da Lei n° 12.212/2010, que dispõe sobre esse benefício, e da Portaria Interministerial n° 630, de 08 de novembro de 2011.

O art. 1º da referida lei assim dispõe:

"Art. 1º A Tarifa Social de Energia Elétrica, criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, para os consumidores enquadrados na Subclasse Residencial Baixa Renda, caracteriza-se por descontos incidentes sobre a tarifa aplicável à classe residencial das distribuidoras de energia elétrica."

Por sua vez, o art. 1º da Portaria Interministerial n° 630/2011 estabelece:

"Art. 1º Será beneficiada com a Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE a unidade consumidora habitada por família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal -
CadÚnico
, com renda mensal de até três salários mínimos, que tenha entre seus membros portador de doença ou com deficiência física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla, cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica."

Analisando detidamente as faturas acostadas aos autos, verifico que o valor cobrado pela concessionária realmente sofreu um aumento significativo a partir de fevereiro de 2024, passando de aproximadamente R$ 15,00 (quinze reais) para valores entre R$ 498,12 (quatrocentos e noventa e oito reais e doze centavos) e R$ 675,16 (seiscentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos).

A concessionária apelante alega que tal aumento se justifica pela substituição do medidor da unidade consumidora, que anteriormente apresentava irregularidades e não
registrava o consumo corretamente, conforme constatado em inspeção realizada em janeiro de 2024.

Contudo, ainda que se reconheça a legitimidade da substituição do equipamento e a possibilidade de que o novo medidor esteja registrando o consumo real, o ponto central da demanda permanece sem solução adequada pela apelante: a aplicação dos descontos referentes à Tarifa Social de Energia Elétrica a que a apelada faz jus.

Com efeito, a Lei nº 12.212/2010 prevê uma série de descontos na tarifa de energia elétrica para famílias de baixa renda, pessoas com deficiência, dentre outros casos específicos. A apelada, sendo deficiente visual e estando cadastrada no programa, tem direito aos descontos previstos na legislação, independentemente do valor total do consumo registrado.

Ao analisar as faturas questionadas, verifico que os descontos da Tarifa Social não estão sendo aplicados corretamente, o que representa um ônus injustificável para a consumidora, especialmente considerando sua condição de vulnerabilidade.

Ressalta-se que a apelante não comprovou ter aplicado corretamente os descontos da Tarifa Social nas faturas questionadas, limitando-se a defender a regularidade do consumo registrado após a substituição do medidor, sem enfrentar adequadamente a questão central do benefício tarifário.

Nesse contexto, entendo que a sentença recorrida está correta ao determinar a revisão das faturas questionadas para incluir os descontos da Tarifa Social, sem invalidar o consumo registrado pelo novo medidor.

Corrobora este entendimento a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EXPEDIDAS COM VALOR SUPERIOR AO QUE FAZ JUS À CONSUMIDORA BENEFICIÁRIA DE TARIFA SOCIAL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO NO CASO CONCRETO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Diante do disposto na Lei 12.212/2010, o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação anterior e a condição da Recorrida de beneficiária da Tarifa Social de Energia Elétrica, não há dúvida de que a
Apelante deverá promover o recálculo das faturas objeto desta demanda, considerando os descontos a que a Recorrida tem direito.

(...)
.

(N.U 1000051-53.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2022,
Publicado
no DJE 18/04/2022)

Logo,
inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção
.

Ante o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025